Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708603-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, CAFE CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO e CAFÉ CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (executados), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, processo n. 0700152-42.2017.8.07.0001, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade. Os agravantes postulam a reforma do decisum, formulando os seguintes pedidos: “(...) b) Declarar a ilegitimidade do Banco do Brasil para cobrar dívida que foi objeto de sub-rogação para terceiros, por intermédio da garantia prestada pelo SEBRAE/FAMPE, sendo determinada a extinção do processo de execução, em atenção ao art. 485, VI, do CPC, em observância ao art. 18 do CPC e arts. 24 e segs., da Resolução CDN no 206/2010. c) Subsidiariamente, requer o agravante, caso não reconhecida a ilegitimidade ativa da instituição financeira, que esta apresente os extratos demonstrando o montante abatido pela garantia prestada (FAMPE), amortizando-o do saldo devedor, em vista do reconhecimento do juízo a quo da existência da garantia e sub-rogação, ainda que parcial, da entidade garantidora – SEBRAE.” – ID 33688820, Pág. 18/19. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes agravantes para justificarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a inovação recursal em relação ao pedido formulado na alínea “c”, do ID 33688820 Pág. 19, uma vez que tal pleito não foi formulado perante o Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator